Tribunal: TJSP
Processo: 2045867-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. Pretensão da agravante de ver reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, para ver reconhecida a nulidade da CDA. Inadmissibilidade. Requisitos da CDA. – Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. Pretensão da agravante de ver reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, para ver reconhecida a nulidade da CDA. Inadmissibilidade. Requisitos da CDA. – Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito não elidida. Título executivo apto e que indica, com segurança, a origem do débito e sua natureza. Juros de mora incidentes sobre a multa. Admissibilidade. Entendimento consolidado no STJ, neste sentido. Decisão mantida. Recurso não provido.